Tribunal: TJDFT
Processo: 0028455-78.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A CONTRATO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO TÍTULO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCULAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PROTESTO. DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO. ATUAÇÃO PROPORCIONAL DOS CAUSÍDICOS.ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A omissão hábil a justificar a integração do acórdão é aquela relativa a tema que, embora posto a exame pelo Tribunal, deixou de ser apreciado por ocasião do julgamento do feito.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, no sentido de concluir pela exigibilidade do título, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório, obscuro ou com erro material. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.